Tribunal: TJES
Processo: 0003001-96.2016.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003001-96.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCIONE DESTEFANI PEREIRA

APELADO: ARILDO DOMINGOS TEIXEIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE POR MULTAS E ENCARGOS. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança c/c obrigação de fazer, reconhecendo a responsabilidade solidária da vendedora por débitos do veículo, com exceção do IPVA, mesmo após a tradição do bem em 06/09/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a antiga proprietária do veículo automotor deve responder por débitos e multas incidentes após a entrega do bem ao comprador, quando há prova da tradição, embora não tenha havido comunicação da venda ao órgão de trânsito competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tradição é suficiente para caracterizar a transferência da propriedade de bem móvel, conforme os arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil.
4. A ausência de comunicação da venda ao Detran não impede o reconhecimento da exclusão da responsabilidade do alienante, quando comprovado que o adquirente detém a posse do bem desde a data indicada.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem admitido a mitigação do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do antigo proprietário por infrações cometidas após a alienação, ressalvado o IPVA.
6. Comprovada a alienação em 06/09/2012, é devida a exclusão da responsabilidade da apelante pelos encargos vinculados ao veículo a partir de então.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do antigo proprietário por débitos e multas incidentes sobre veículo automotor é afastada quando comprovada a tradição do bem ao adquirente, ainda que ausente a comunicação formal ao Detran, ressalvada a responsabilidade tributária pelo IPVA.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.226 e 1.267; CTB, arts. 123, §1º, e 134.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.525.642/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01/06/2015; STJ, AgInt no REsp 1728465/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28/08/2018; TJES, AC 0001133-31.2019.8.08.0061, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 22/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de Recurso de Apelação interposto por
ALCIONE DESTEFANI PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada contra
ARILDO DOMINGOS TEIXEIRA DOS SANTOS
.

A sentença de fls. 135/140 julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 2.750,00, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o vencimento das prestações, bem como à quitação dos encargos de IPVA do veículo Fiat Palio 16V, placa GUV 3270, desde a data da entrega do bem, 06/09/2012. A condenação também incluiu custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

A decisão aclaratória ID 15016910 integrou a sentença para determinar também a manutenção da decisão liminar de fls. 107/109, que determinou a busca e apreensão do veículo, bem como sua restrição total no sistema Renajud, e reconhecer a responsabilidade, solidária entre a vendedora e adquirente, pelos débitos gerados após a alienação do bem, com exceção do IPVA.

Nas razões recursais, a parte autora/apelante pugna pela procedência do recurso, “(...)
para reconhecer a responsabilidade exclusiva do recorrido quanto pagamento de todos os débitos vinculados ao veículo, em razão de expressa previsão contratual
(...)”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
cuidam-se os autos de Recurso de Apelação interposto por
ALCIONE DESTEFANI PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada contra
ARILDO DOMINGOS TEIXEIRA DOS SANTOS
.

A sentença de fls. 135/140 julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 2.750,00, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o vencimento das prestações, bem como à quitação dos encargos de IPVA do veículo Fiat Palio 16V, placa GUV 3270, desde a data da entrega do bem, 06/09/2012. A condenação também incluiu custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

A decisão aclaratória ID 15016910 integrou a sentença para determinar também a manutenção da decisão liminar de fls. 107/109, que determinou a busca e apreensão do veículo, bem como sua restrição total no sistema Renajud, e reconhecer a responsabilidade, solidária entre a vendedora e adquirente, pelos débitos gerados após a alienação do bem, com exceção do IPVA.

Nas razões recursais, a parte autora/apelante pugna pela procedência do recurso, “(...)
para reconhecer a responsabilidade exclusiva do recorrido quanto pagamento de todos os débitos vinculados ao veículo, em razão de expressa previsão contratual
(...)”.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão em debate.

De início, destaco que, sendo o veículo bem móvel, a transferência de propriedade ocorre com a simples tradição e, por isso, relevante é que a base cadastral do bem perante o Detran guarde harmonia com a situação fática já consolidada, qual seja, transição de domínio já efetivada, nos moldes dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil. Ademais, na obra “Direito Reais” dos autores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald é esclarecido que “
o registro da aquisição do veículo no Detran servirá apenas para efeito de publicidade e controle administrativo do tráfego de veículos por parte desse órgão
”. (Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro. 2009, p. 368).

Acerca dos direitos e deveres inerentes ao ato de transferência de propriedade de veículo, válido trazer à baila a transcrição do artigo 123 do Código Brasileiro de Trânsito:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I – for transferida a propriedade;

[...] § 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Como se pode observar, a responsabilidade para a realização dos procedimentos de transferência de veículo é do adquirente (novo proprietário). Além disso, prevê o artigo 134 do CTB que o alienante deverá comunicar ao órgão executivo de trânsito estadual a transferência de propriedade, sob pena de responder solidariamente por penalidades impostas e demais ônus atinentes ao veículo, confira-se:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Conforme se verifica, a literalidade do mencionado artigo indica também ser dever do vendedor comunicar a realização de transferência de veículo ao órgão competente no prazo de trinta dias.

Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça há tempos manifestou o entendimento pela mitigação de tal regramento, afastando a responsabilidade do antigo proprietário em relação às infrações de trânsito,
mesmo nas hipóteses que não indicada a transferência de propriedade, quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do bem
.

Precedentes nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1728465/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em 28/08/2018 e TJES, Remessa Necessária n. 024160069472, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2018, Apelação Cível 0003378-05.2014.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de julgamento: 20/09/2021.

Mais específico ainda foi o julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.525.642/SP, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques concluindo que a transferência de propriedade do veículo automotor prescinde a observância do artigo 134 do CTB, in verbis:

"(...) o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto, no que se refere ao período posterior à alienação. Ressalte-se que a exigência de encaminhamento do comprovante (comunicação), na forma prevista no artigo referido, não se caracteriza como condição nem como ato constitutivo da transferência da propriedade, tendo como finalidade apenas afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Precedentes" (STJ, AgRg no REsp 1.525.642/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 1º/06/2015).

Nesta toada, a despeito de não ter ocorrido a comunicação de venda junto a autoridade de trânsito, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos que a posse do bem, desde 06 de setembro de 2012, era do apelado
ARILDO DOMINGOS TEIXEIRA DOS SANTOS,
conforme documentos dos autos. Neste sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXIGIBILIDADE DE MULTAS POR INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A ALIENAÇÃO. ANTIGO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1.
O STJ possui jurisprudência pacífica de que comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação. Mitigação da regra do art. 134 do CTB
. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória (ES), 17 de março de 2015. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149019804, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/03/2015, Data da Publicação no Diário: 27/03/2015) [não existem destaques no original]

Ainda neste sentido trago os precedentes deste Tribunal que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O C. STJ HÁ TEMPOS SEDIMENTOU O ENTENDIMENTO PELA MITIGAÇÃO DE TAL REGRAMENTO,
AFASTANDO A RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO EM RELAÇÃO AS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO MESMO NAS HIPÓTESES QUE NÃO INDICADA A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, QUANDO FICAR COMPROVADO NOS AUTOS QUE AS INFRAÇÕES FORAM COMETIDAS APÓS A AQUISIÇÃO DO BEM
, RESSALVANDO APENAS OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COMO O IPVA EX VI ENUNCIADO SUMULAR N. 585. PRECEDENTES. II.
A DESPEITO DA COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO TER SIDO REALIZADA NO PRAZO DO ARTIGO 134 DO CTB, RESTOU SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O APELADO NÃO DETÉM A POSSE NEM PROPRIEDADE SOBRE O BEM OBJETO DO FEITO, MERECENDO, PORTANTO, AMPARO A PRETENSÃO DO APELADO EM DESVINCULAR-SE DAS COBRANÇAS E MULTAS PROVENIENTES DO VEÍCULO EM DEBATE A PARTIR DE ENTÃO
, ALÉM DAS RESTRIÇÕES E IMPEDIMENTOS SOBRE A CNH DECORRENTES DE TAL VEÍCULO. III - Na hipótese, entendeu-se que não há que se falar em necessidade de formação de litisconsórcio passivo, tampouco que se falar em impunidade, eis que a teor da jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual, em casos que tais se a pretensão se destina a anular ato da autarquia de trânsito, da mesma forma não merece acolhida alegação de que o novo proprietário do veículo deve ingressar no feito para exercer seu direito de defesa, o que pode ser realizado no procedimento administrativo que porventura venha a ser contra ele deflagrado. Precedentes. lV - Apelo conhecido e desprovido. (
TJES; AC 0001133-31.2019.8.08.0061; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 22/02/2022
; DJES 11/03/2022) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-ES. ORGÃO RESPONSÁVEL PELA ALTERAÇÃO DO REGISTRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERENCIA DO VEÍCULO. ART. 133 DO CTB.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. COMPROVAÇÃO DA ALEINAÇÃO. TRADIÇÃO. BEM MÓVEL. ART. 1.226 DO CC. IPVA. TEMA Nº 585 STJ. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCIPIO CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1) A autarquia estadual é parte legítima para figurar no polo passivo dessa demanda, visto que é o orgão responsavel por proceder com a alteração requerida nos pedidos autorais. 2) É cediço que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que, na hipótese de transferência de propriedade, o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. 3)
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o art. 134 do CTB é passível de mitigação, para fins de apuração da responsabilidade solidária, diante da prova da transferência do veículo, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4) In casu, restou demonstrado nos autos que as infrações foram cometidas após venda do veículo para o segundo requerido. Diante disso, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente. 5) No que se refere a despesa de IPVA da motocicleta, insta frisar que o Colendo do STJ editou a Súmula n 585, acordando que: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
. 6) O ordenamento jurídico pátrio consagra como regra o princípio da sucumbência para realizar a distribuição do ônus sucumbencial. Entretanto, por vezes, tal princípio não é suficiente para que ocorra uma correta apuração da responsabilidade, devendo o magistrado, também, estar atento ao que preconiza o princípio da causalidade. Nesse sentido, a verba honorária sucumbencial deve ser suportada pela parte que deu causa a propositura da demanda, independente do provimento processual. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
; AC 0047791-40.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 28/03/2022; DJES
12/04/2022
) [não existem destaques no original]

Assim, merece amparo a pretensão da apelante em desvincular-se das cobranças e multas provenientes do veículo em debate, geradas a partir de 06/09/2012.

Por todo exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao apelo, para também afastar a responsabilidade da Apelante sobre os débitos decorrentes do veículo
PAS/AUTOMÓVEL, NAPLIC, marca FIAT/PALIO 16V, fabricação/modelo: 1996/1997, cor azul, placa GUV3270, Renavam 665975473, Chassi 9BD178258T0132118, em 06/09/2012
, a partir da data 06/09/2012.

Em razão do provimento, majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observada a gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar